Tribunal: TJDFT
Processo: 0742088-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE PENHORA. AVALIAÇÃO JUDICIAL DOS BENS. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, ora agravante, fundada em avaliação unilateral, na qual se alegava excesso de penhora antes mesmo da realização da avaliação judicial dos bens constritos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de reconhecimento de excesso de penhora antes da realização de avaliação judicial dos bens, com base em laudo particular apresentado pelo executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A avaliação unilateral apresentada pelo executado não possui força probatória suficiente para afastar a presunção de necessidade da penhora integral.
4. O valor real dos bens penhorados deve ser apurado por avaliação judicial, preferencialmente por oficial de justiça ou perito designado, conforme o devido processo legal e sob contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A alegação de excesso de penhora fundada exclusivamente em avaliação unilateral apresentada pelo executado é prematura, sendo imprescindível a prévia realização de avaliação judicial dos bens penhorados, nos termos dos arts. 870 e seguintes do CPC, sob contraditório e ampla defesa. Somente após a avaliação oficial é possível examinar objetivamente eventual desproporção entre o valor dos bens penhorados e o montante da execução.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 831, 845, 870, 871, 873, 874, 891, 995, 1.019.